Tribunal: TCU
Processo: 006.119/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Melhorais Sanitárias Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina, em desfavor de Nerci Santin, prefeito de Abelardo Luz/SC (gestão: 01/01/2005 a 14/12/2007), e Sperotto Construções Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1215/05, registro Siafi 554508 (peça 11), que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos em relação à empresa Sperotto Construções Ltda. (CNPJ: 07.315.719/0001-60), com fundamento no art. 19, c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa no 71/2012 do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Nerci Santin (CPF: XXX.655.939-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e arts. 202, §§ 1o e 6o e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do Tribunal, condenando ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 14/6/2006 50.953,57 16/8/2006 40.000,00 18/8/2006 40.000,00 9.3. aplicar ao responsável Nerci Santin (CPF: XXX.655.939-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao que dispõe o § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Funasa e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.